Tribunal: TJMT
Processo: 1037424-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037424-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO SOUSA LANGE - CPF: 723.265.571-15 (AGRAVANTE), ANDRESSA RIBEIRO DO VALLE DE LIMA DIAS LANGE - CPF: 011.096.601-54 (AGRAVANTE), MARCOS PAULO MARTINS DA SILVA - CPF: 836.363.071-34 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), R A L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.249.826/0001-05 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no âmbito de agravo de instrumento, indeferiu pedido de tutela recursal. A decisão agravada manteve a interlocutória do juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por empresa e sócios, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

Os agravantes sustentam que instruíram os autos com documentos contábeis aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica e que a negativa da gratuidade inviabiliza o acesso à justiça, diante do risco de extinção do feito originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em sede de agravo interno, estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, notadamente a comprovação inequívoca da hipossuficiência da pessoa jurídica agravante e de seus representantes, apta a ensejar a reforma da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática adotou fundamentos adequados ao indeferir a antecipação da tutela recursal, em razão da ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira.

A análise do pedido de gratuidade exige, ainda que em cognição sumária, a verificação da presença dos requisitos legais, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC.

Os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a alegada insuficiência de recursos, sendo legítima a exigência de recolhimento das custas, com a possibilidade de parcelamento.

Não há elementos novos ou fundamentos jurídicos aptos a modificar a decisão impugnada, a qual deve ser mantida até julgamento final do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça em sede recursal pressupõe a demonstração inequívoca da hipossuficiência. 2. A ausência de elementos idôneos e suficientes a comprovar a alegada insuficiência econômica legitima o indeferimento da tutela de urgência recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Rodrigo Sousa Lange, Andressa Ribeiro do Valle de Lima Dias Lange e R A L Transportes Logística Eireli, em face da decisão proferida pelo Eminente Desembargador Relator, que, no âmbito do Agravo de Instrumento de mesma numeração, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação revisional no 1025009-81.2025.8.11.00003.

A decisão de origem indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de inexistirem elementos suficientes para aferir a situação de hipossuficiência financeira dos requerentes, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultado o parcelamento da quantia.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão monocrática ora combatida deixou de considerar a real e precária situação econômica enfrentada pela empresa, a qual se encontra submetida a diversas execuções judiciais e atravessa grave comprometimento de seu fluxo de caixa, circunstância que inviabiliza o recolhimento das custas sem prejuízo à continuidade de suas atividades. Sustentam, ainda, que instruíram os autos com documentação robusta e idônea a exemplo de Parecer Financeiro, Balanço Patrimonial, extratos bancários e informações acerca de ações de execução, apta a comprovar inequivocamente o estado de hipossuficiência.

Aduzem que, em outros feitos judiciais, inclusive perante a 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT e a 28a Vara Cível do Foro Central Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, houve o reconhecimento da gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica agravante, o que, segundo sustentam, demonstra coerência fática e jurídica a amparar o pedido. Asseveram, por fim, que a negativa da benesse postulada representa afronta direta ao princípio constitucional do acesso à justiça, sobretudo diante do risco de extinção do feito originário, cujo valor da causa monta em expressivos R$ 90.376,47, valor este considerado inatingível no atual estado financeiro da empresa.

Diante de tais fundamentos, requerem o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rodrigo Sousa Lange, Andressa Ribeiro do Valle de Lima Dias Lange e R A L Transportes Logística Eireli, interpôs agravo regimental cível em face da decisão proferida pelo Eminente Desembargador Relator, que, no âmbito do Agravo de Instrumento de mesma numeração, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação revisional no 1025009-81.2025.8.11.00003, que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de inexistirem elementos suficientes para aferir a situação de hipossuficiência financeira dos requerentes, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultado o parcelamento da quantia.

Contra essa decisão, os recorrem os
agravantes alegando, em síntese, que a decisão monocrática ora combatida deixou de considerar a real e precária situação econômica enfrentada pela empresa, a qual se encontra submetida a diversas execuções judiciais e atravessa grave comprometimento de seu fluxo de caixa, circunstância que inviabiliza o recolhimento das custas sem prejuízo à continuidade de suas atividades. Sustentam, ainda, que instruíram os autos com documentação robusta e idônea a exemplo de Parecer Financeiro, Balanço Patrimonial, extratos bancários e informações acerca de ações de execução, apta a comprovar inequivocamente o estado de hipossuficiência.

Aduzem que, em outros feitos judiciais, inclusive perante a 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT e a 28a Vara Cível do Foro Central Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, houve o reconhecimento da gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica agravante, o que, segundo sustentam, demonstra coerência fática e jurídica a amparar o pedido. Asseveram, por fim, que a negativa da benesse postulada representa afronta direta ao princípio constitucional do acesso à justiça, sobretudo diante do risco de extinção do feito originário, cujo valor da causa monta em expressivos R$ 90.376,47, valor este considerado inatingível no atual estado financeiro da empresa.

Diante de tais fundamentos, requerem o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Pois bem. A controvérsia trazida à apreciação deste colegiado não demanda maiores digressões, porquanto já devidamente examinada e enfrentada na decisão monocrática ora combatida, cujos fundamentos, ora reitero e adoto como razões de decidir, permanecem incólumes e juridicamente adequados à espécie.

Com efeito, diversamente do que sustentam os Agravantes, a decisão objurgada não padece de omissão, tampouco desconsiderou os elementos probatórios constantes dos autos. O que se observa, na verdade, é o exercício do juízo de prudência que deve nortear a análise das tutelas de urgência, especialmente aquelas postuladas em sede recursal, conforme disciplina o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste contexto, é de rigor destacar que não se trata aqui de exame definitivo acerca do direito à gratuidade da justiça, mas apenas da verificação, em sede de cognição sumária, dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

E, no caso concreto, não restaram suficientemente evidenciadas, nesta fase embrionária do processo, as condições fáticas que autorizariam o deferimento imediato da benesse postulada, especialmente pela ausência de elementos contábeis ou documentais idôneos que comprovem, de forma inequívoca, a alegada situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica agravante e de seus representantes.

Ademais, a sistemática recursal preconizada pelo legislador impõe, como medida de cautela e garantia do contraditório, a oitiva do juízo de origem e da parte agravada antes de qualquer deliberação definitiva, o que reforça a correção da decisão que optou por indeferir, por ora, o efeito suspensivo ativo pleiteado, até ulterior instrução dos autos.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer elemento novo ou fundamento jurídico apto a ensejar a reconsideração do decisum impugnado, razão pela qual deve ser mantido em sua integralidade, até que sobrevenha o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento por este colegiado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025